Tribunal: TJMT
Processo: 1081142-86.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081142-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MOLINA - CPF: 346.591.611-53 (RECORRENTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO PELO VALOR TOTAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos, de um lado, por consumidor que pleiteia majoração da indenização por danos morais e inclusão de parcelas posteriores à propositura da ação na condenação, e, de outro, pelas rés Luizacred e Banco Itaucard, que requerem a reforma total da sentença sob a alegação de legalidade do parcelamento com base na Resolução CMN nº 4.549/2017 ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da cobrança de 12 parcelas mensais de R$ 88,17, condenando as rés solidariamente à restituição em dobro de R$ 705,36 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da cobrança indevida; (ii) estabelecer se é necessário incluir expressamente na sentença parcelas cobradas após o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a cobrança impugnada estava amparada pela Resolução CMN nº 4.549/2017 e se subsiste a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de repercussão excepcional, como negativação ou recusa de crédito, não se justificando sua majoração.

4.

A sentença já contempla a possibilidade de restituição de valores pagos após a propositura da ação, desde que comprovados em fase de execução, sendo desnecessária a reforma para inclusão de novas parcelas.

5.

A cobrança das 12 parcelas mensais de R$ 88,17 revela-se indevida, pois o autor quitou integralmente a fatura em 02/09/2024 e não há prova de adesão voluntária ao parcelamento, inexistindo respaldo legal para a imposição do financiamento.

6.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 não legitima o parcelamento automático sem autorização expressa do consumidor, especialmente quando comprovado o pagamento integral da fatura.

7.

A inexistência de contratação do parcelamento autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, configurando-se também o dano moral indenizável pela cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081142-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Paulo Eduardo Molina

Banco Itaucard S/A

Luizacred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Paulo Eduardo Molina

Banco Itaucard S/A

Luizacred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo parcialmente
procedente os pedidos autorais e;

Declarar
a inexigibilidade da cobrança de 12 parcelas de R$88,17, cujo financiamento deve ser excluído das faturas subsequentes à intimação da sentença, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (um mil reais);

Condeno
as partes reclamadas, solidariamente, a restituir à parte reclamante, os valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art.42 do CDC, no total de R$ 705,36 (setecentos e cinco Reais e trinta e seis centavos) – sem prejuízo de eventuais valores pagos durante a tramitação processual, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei nº 14.905/24 (28/08/2024);

Condeno
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização

por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, o autor busca a majoração da indenização por danos morais e requer a inclusão, na condenação, das demais parcelas que continuaram sendo lançadas nas faturas após a propositura da ação, como demonstrado nos comprovantes de pagamento da fatura de março de 2025. Por sua vez, as rés Luizacred e Banco Itaucard pleiteiam a reforma total da sentença, sob o argumento de que o parcelamento decorreu de pagamento parcial e estava respaldado pela Resolução CMN nº 4.549/2017. De forma subsidiária, postulam a exclusão da indenização por danos morais, alegando inexistência de abalo passível de reparação.

Na petição inicial, o autor relata que, em março de 2024, adquiriu produtos na loja reclamada, no valor total de R$ 3.118,80, parcelado no cartão LuizaCred. Alega que quitou integralmente a fatura com vencimento em 01/09/2024, no valor de R$ 386,25, em 02/09/2024, mediante Pix com QR Code gerado pela própria loja. Apesar disso, começou a receber cobranças de um suposto parcelamento não contratado, de R$ 88,17 mensais, o que motivou a propositura da ação buscando a declaração de inexistência do débito, devolução do valor e indenização por danos morais.

Inicialmente, é de se destacar que a sentença de primeiro grau foi clara ao reconhecer a ilegalidade da cobrança das 12 parcelas de R$ 88,17, determinando sua exclusão das faturas e fixando multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Além disso, condenou as rés a restituírem em dobro o valor de R$ 705,36, correspondente a quatro parcelas já pagas
, “sem prejuízo de eventuais valores pagos durante a tramitação”
, que poderão ser objeto de execução no juízo de origem, conforme expressamente previsto no dispositivo.

Assim, no ponto em que o autor pretende a inclusão de novas parcelas à condenação, não há necessidade de reforma da sentença. Tal pedido já se encontra delimitado na sentença, bastando em eventual execução provar a cobrança e o pagamento e embuti-la no cálculo da condenação.

No que tange à indenização por danos morais, também não assiste razão ao recorrente.

Ainda que a cobrança indevida tenha sido reconhecida, não se comprovou repercussão excepcional, como negativação, recusa de crédito ou exposição pública.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo adequadamente a natureza do dano sofrido e o grau de culpa da ré, sem configurar enriquecimento indevido.

Por outro lado, também não merece acolhida o recurso das rés.

Ainda que sustentem a licitude da cobrança com base na Resolução CMN nº 4.549/2017, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor pagou integralmente a fatura de setembro/2024, no valor exato de R$ 386,25, em 02/09/2024, não havendo qualquer justificativa para o início de parcelamento. Segue a mencionada fatura com o comprovante de pagamento:

Ademais, não há qualquer prova de que o autor tenha consentido com a contratação do financiamento da fatura, razão pela qual a cobrança revelou-se indevida e passível de restituição nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, considerando que nenhum dos recursos reúne fundamentos suficientes para modificar o julgado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, § 1º, da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, compensados entre si.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025